Tribunal: TCU
Processo: 029.938/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10684/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.938/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldair Daniel de Oliveira (XXX.602.207-XX); Davi Joel Antonio da Silveira Ribeiro (XXX.736.277-XX); Eduardo Elias Araujo da Silva (XXX.990.457-XX); Gabriel Vieira Lemos da Silva (XXX.353.777-XX); Herick Enzo Ferreira de Araujo (XXX.367.517-XX); Hugo Fernandes Carvalho (XXX.754.157-XX); Joao Pedro Ferreira Pires (XXX.116.387-XX); Joao Pedro Silva Condeixa (XXX.665.417-XX); Lucas Fellipe de Mendonca Rodrigues (XXX.798.627-XX); Lucas da Silva Marins (XXX.889.787-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.